Tribunal: TJDFT
Processo: 0015125-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015125-95.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO CAETANO DA SILVA, CLEBER DE AGUIAR, CLEUSA AMBROSIO FERREIRA, CLOTILDES BATISTA DA COSTA, CONCEICAO DE MARIA ESTEVAO DE ANDRADE, CLEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA PINTO LIMA, CORACI MONTEIRO DOS SANTOS, CREONITA ISAURA CARDOSO, CREUSA FEITOSA PEREIRA PEDROSO, DANIEL DE HOLANDA CAVALCANTE, DAVID NASCIMENTO RODRIGUES, DAYSE VINCENT DE ARAUJO LEANDRO, DEIA ALVES JUSCELINO MOTA, DELCI XAVIER DA SILVA, DELINAN LIMA MOTA, DELMA MACEDO GUIMARAES MORAIS, DEUSDETET CARVALHO, DILMA MARTINS DA SILVA ARAUJO, DILSON BERNARDES DE OLIVEIRA, DINA LUIZA DE CARVALHO SANTOS, DJALMA COSTA DE ALMEIDA, DOMINGAS CARDOSO RABELO, DOUGLAS SHIGUEMI WATANABE, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS CESSIONÁRIO: CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CLAUDISMAR ZUPIROLI. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto